Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO FEITA UM DIA ÚTIL ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou parcialmente os pedidos formulados pelo Autor da ação, ora Recorrido, condenando a Recorrente a ressarcir-lhe o valor de R$ 14.918,80 a título de danos materiais, bem como condenando-lhe a arcar com indenização a título de natureza moral.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 60176627 e 60176628). Foram ofertadas contrarrazões (Id 60176644), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença.

3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de nulidade processual na citação da parte demandada 1(um) dia antes da realização da audiência de conciliação, verificando-se se nesse caso foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a citação para o comparecimento da audiência ocorreu no dia 02/02/2024, numa sexta-feira. Já a audiência foi realizada no dia 05/02/2024, na segunda-feira seguinte. A alegação da Recorrente é no sentido de, não obstante a ausência de previsão legal especifica para antecedência, fixando prazo razoável entre a citação e a audiência, houve violação ao artigo 218, § 3o, do CPC, pois não houve tempo hábil para que a parte pudesse contratar advogado e se organizar para a audiência, promover o levantamento de informações sobre o caso, bem como encontrar advogado de sua confiança com agenda disponível para a audiência marcada para a segunda-feira próxima, quando a citação ocorreu numa sexta-feira. Afinal, sábado e domingo não são dias úteis e não havia expediente no setor administrativo da empresa e sequer nos escritórios de advocacia. A seguir, a Recorrente junta precedentes de jurisprudência no amparo de suas pretensões e ao final pleiteia o provimento do recurso com a anulação da sentença.

5. Anoto que não obstante a ausência de regramento próprio na Lei 9.099/95, que não possui disposição expressa acerca do prazo mínimo a ser observado entre a citação da parte requerida e a data da audiência de conciliação, a citação deve ser realizada com antecedência mínima, de modo a permitir a efetiva participação da parte demandada na audiência, quando terá que reunir elementos suficientes para apresentar sua versão dos fatos e sua tese jurídica. No caso em apreço, a Ré foi citada no dia 02/02/2024, numa sexta-feira e a audiência de conciliação foi realizada no dia 05/05/2024, na segunda-feira seguinte, sendo inegável que não houve tempo hábil para que a parte demandada se preparasse para a realização do ato.

6. Sobre o assunto, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT adota o entendimento de que deve ser observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre a citação e a audiência. Cita-se, como precedentes: (Acórdão 1309274, Terceira Turma Recursal, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, data do julgamento 14/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021, sem página cadastrada. Acórdão 1377270, 07063001220218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE dia e 20/10/2021.

7. Dessa forma, inegável que no caso em apreço, com a citação da parte demandada apenas 1(um) dia útil antes da audiência de conciliação, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que acarretou a nulidade do processo, motivo pelo qual é oportuna a cassação da sentença, devendo o processo ser retomando com a redesignação da audiência de conciliação.

8. Recurso conhecido e provido. Nulidade reconhecida. Sentença cassada.

9. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de Recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.